Tribunal: TJDFT
Processo: 0721872-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE PENHORA DE VALORES CONSTANTES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL. DECISÃO MANTIDA. 01. “O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da impossibilidade da penhora de verbas da reserva de poupança previdenciária de devedores, após a análise do caso concreto, tendo em vista que estes valores têm natureza alimentar” (Reg. Ac. 1164097). 02. Recurso desprovido.Unânime.